Tribunal: STJ
Processo: 1005179-04.2022.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785388 - SP (2024/0415049-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GABRIELA CONSTANCIO SILVANO - SP354536
CAMILA MILITO ZANELLA - SP360533
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A revisão de que os danos morais foram configurados no caso
demandaria outro reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48436878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 85f8d550-2a7c-4302-b17d-7a6559983cb5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 85f8d550-2a7c-4302-b17d-7a6559983cb5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785388 - SP (2024/0415049-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GABRIELA CONSTANCIO SILVANO - SP354536
CAMILA MILITO ZANELLA - SP360533
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade
dos juros remuneratórios pode ser reconhecida com base
exclusiva na comparação com a taxa média de mercado, sem
considerar as particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu
da avaliação das condições contratuais e da comparação com a
taxa média de mercado e a reforma desse entendimento
demanda reexame de provas, vedado em recurso especial pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A revisão de que os danos morais foram configurados no caso
demandaria outro reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela CREFISA S/A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
No recurso especial, a Crefisa sustenta, além de divergência
jurisprudencial, que o acórdão recorrido violou os arts. 186, 187, 188, inciso I, 421 e
927, do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao
reconhecer a abusividade da taxa de juros com base exclusiva na taxa média de
mercado, sem considerar as particularidades do contrato. Alega que essa média não
pode ser usada como parâmetro único para aferição de abusividade, pois ignora os
riscos específicos da operação e o perfil do público atendido pela instituição.
Defende que a intervenção judicial em cláusulas contratuais deve ser excepcional e
fundamentada em elementos concretos do caso.
Argumenta ainda que o dano moral não foi configurado no caso,
pois: "inexistindo conduta ilícita perpetrada pela Recorrente, ao condenar a
Recorrente ao pagamento de uma indenização por danos morais o Tribunal a quo
violou frontalmente o disposto nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil" (e-
STJ fl. 369).
Aponta que: "inexistindo desconto indevido, a determinação para
devolução em dobro viola frontalmente o estabelecido no artigo 42, parágrafo único
da Lei 8.078/1990" (e-STJ fl. 367).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso (e-STJ fl.
376).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice
da Súmula 7 do STJ.
Em agravo em recurso especial, a recorrente impugnou os referidos
óbices.
Contraminuta ao agravo em recurso especial não foi apresentada (e-
STJ fl. 638).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, os danos morais foram configurados no caso,
afirmando que: "patente o manifesto abuso do poder econômico da parte ré, que se
aproveitou da situação de vulnerabilidade da parte, pessoa humilde, impondo-lhe
negócios evidentemente desvantajosos. Salta aos olhos a desproporcionalidade dos
valores tomados e do total a ser pago, em poucas parcelas." (fl. 349).
Nesse contexto, a revisão de tais fundamentos demandaria reapreciar o
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA.
DÉBITO.
INEXISTÊNCIA.
DANO
MORAL.
MONTANTE
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Para rever a conclusão da Corte local, acerca do patamar
indenizatório a título de danos morais, seria necessária a análise de
fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso
especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.122.810/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/2/2023
17/2/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que os valores fixados a título de danos morais,
porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses
excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou
exorbitante, o que não é o caso dos autos.
3. Quanto a alegada impossibilidade de alteração de ofício do termo
inicial da correção monetária, assinalou o acórdão recorrido que se
aplica ao caso a Súmula n.o 362 do STJ. Ocorre que esse fundamento,
suficiente por si só para manter a conclusão do julgado, não foi objeto
de impugnação específica nas razões do recurso especial, incidindo, à
hipótese, o comando da Súmula n.o 283 do STF, por analogia.
4. Agravo interno não provido
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.850.098/RJ, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2022
8/9/2022

A análise do teor do acórdão recorrido indica que o o art. 42 do Código
de Defesa do Consumidor, tido por violado, não foi debatido pela Corte de origem.
Nesse contexto, observo que o Colegiado estadual não decidiu acerca
do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, de modo a viabilizar o requisito do
prequestionamento, indispensável ao conhecimento do recurso especial, sendo
inafastável a incidência da Súmula 211/STJ no caso.
Assim, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ no ponto,
uma vez que é imprescindível que no acórdão recorrido a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, o que não verifico na presente hipótese.
Nesse rumo:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PROFERIDA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA E SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRADIÇÃO
NÃO
RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, §
1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
4. A matéria pertinente ao art. 373, I, § 1o, DO CPC não foi objeto de
debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de
embargos
de
declaração.
Ausente,
portanto,
o
devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.752.265/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
11/11/2024
DJe de
.)
13/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. 1. TERMO INICIAL DO
PRAZO.
DUPLA
INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 2. DESISTÊNCIA
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO ANTERIOR À
CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos
pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de
declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência
de prequestionamento. Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.585.585/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Ademais, ao examinar o tema, o Tribunal de origem concluiu que os
juros remuneratórios pactuados no contrato eram exorbitantes e abusivos, por
estarem muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para
operações similares, motivo pelo qual deu parcial provimento ao recurso de
apelação, limitando os juros remuneratórios.
Assim, a insurgência recursal não pode ser conhecida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à
abusividade dos juros pactuados decorreu da análise das condições do contrato
firmado entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central. Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível
reexaminar os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida,
providência vedada em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal,
é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial" (Súmula 5/STJ) e que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ).
No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que: "Patente a
abusividade das taxas de juros" (e-STJ fl. 346). Nesse contexto, não há como afastar
a conclusão do acórdão recorrido – acerca da abusividade da taxa de juros
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

remuneratórios contratados, sem a interpretação das cláusulas contratuais
pactuadas e revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via do recurso
especial, conforme enunciados das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Nessa direção:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA DEMANDADA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência
da Súmula 211 do STJ.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e
a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades
do caso concreto. Precedentes.
2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima
da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores
como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a
análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem
exagerada do consumidor.
2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o
reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.704.943/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
24/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO
CONFIGURADO.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é
permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros
remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser
utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa
média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu
haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e
a taxa média de mercado para operações da mesma espécie,
reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de
considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela
qual incide a Súmula n. 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido,
reconhecendo a presença de outros fatores que justificariam o
percentual dos juros pactuado, seria necessário o reexame do contrato
e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado a esta Corte em
razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. A tese recursal de que seria necessária a realização de perícia
contábil para a aferição da abusividade da taxa de juros não foi
debatida no acórdão recorrido, sendo irrelevante para afastar o óbice
da Súmula 211/STJ a oposição de embargos de declaração na origem,
uma vez que a parte recorrente não alegou violação do art. 1.022 do
CPC, a fim de possibilitar a admissão do prequestionamento ficto.
Precedentes.
6. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão
agravada.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.782.271/RS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

No mais, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a
orientação consolidada pela Corte Superior é no sentido de que seu deferimento
"depende cumulativamente dos requisitos do
e do
,
fumus boni iuris
periculum in mora
além da prévia admissão do recurso especial pela Corte de origem. A ausência de
qualquer dos requisitos referidos obsta a pretensão cautelar" (STJ, AgInt na Pet
11541/SP, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/10/2016
).
Assim, fica indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso ora
interposto.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:01
Código de Controle do Documento: 90269494-f67c-41b7-a7c3-d65e3a2502f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.785.388 / SP
Número Registro: 2024/0415049-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051790420228260073
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA GUIMARAES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : GABRIELA CONSTANCIO SILVANO - SP354536
CAMILA MILITO ZANELLA - SP360533
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: 0d8dce64-f24b-4965-83ee-fbc47ed73811

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:07
Código de Controle do Documento: 0d8dce64-f24b-4965-83ee-fbc47ed73811